Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707410-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUREA NEGRAO BRANCO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, preliminarmente, o banco agravante afirma ser necessária a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ainda estar em discussão, no STF, nos autos do Recurso Extraordinário no 626.307/SP, a existência de direito adquirido e ato jurídico perfeito referentes aos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão. Sustenta a existência de excesso de execução, defende a utilização de índices da poupança para a correção monetária, a impossibilidade de cobrança de diferença oriunda de conta poupança com data-base na segunda quinzena e, por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Pugna pelo provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. O agravante foi intimado para se manifestar sobre a alegação de ser necessária a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista que, ao que parece, a argumentação trazida pelo banco recorrente não foi levada ao Juízo a quo, o que pode configurar inovação recursal, podendo obstar ao conhecimento do recurso, nesse ponto, sob pena de se praticar supressão de instância. Além disso, foi facultado ao recorrente se pronunciar sobre o eventual reconhecimento da preclusão sobre a discussão acerca do alegado excesso de execução, uma vez que os fundamentos que sustentam sua tese, ao que tudo indica, já teriam sido analisados e decididos pela decisão de ID no 102794293N (dos autos de origem), que não foi objeto de recurso. Contudo, apesar de intimado para se manifestar a esse respeito, o banco agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, cumpre registrar que, de fato, o pedido de suspensão do processo, com base na fundamentação supracitada, não foi formulado perante o Juízo a quo, o que configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso, nesse ponto, sob pena de se praticar supressão de instância. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco agravante sustenta a existência de excesso de execução, defende a utilização de índices da poupança para a correção monetária, a impossibilidade de cobrança de diferença oriunda de conta poupança com data-base na segunda quinzena e, por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Contudo, de fato, essa questão já foi decidida pela decisão de ID no 102794293N (dos autos de origem), proferida em setembro de 2021, e que não foi objeto de recurso. Assim, como o referido decisum não foi objeto de insurgência naquela oportunidade, restou configurada sua preclusão consumativa. Diante dessas razões, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:34:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator